Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700037-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03 DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na origem, converteu o julgamento em diligência e intimou o recorrido (DER/DF), ora agravado, a juntar os comprovantes das notificações de autuação e das penalidades de autos de infração cuja nulidade se pretende. Assim, o exame do pedido de antecipação da pretensão recursal (reforma da decisão agravada com o encaminhamento do feito para julgamento) será analisado somente quando do julgamento do agravo de instrumento, porque de outra forma se estaria antecipando o próprio mérito recursal. Intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator